Tribunal: TJSP
Processo: 1503683-29.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de Tarumã – Débitos de IPTU – Exercício de 2015 – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade ofertada, retirando a companhia habitacional do polo passivo da execução em razão de isenção tributária – Insurgência da municipalidade, insistindo na tese de que a CDHU não faz jus à isenção legal – Legislação local que traz essa expressa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de Tarumã – Débitos de IPTU – Exercício de 2015 – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade ofertada, retirando a companhia habitacional do polo passivo da execução em razão de isenção tributária – Insurgência da municipalidade, insistindo na tese de que a CDHU não faz jus à isenção legal – Legislação local que traz essa expressa previsão de isenção – Inteligência da Lei Municipal no 668/2005 – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.